Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. PANDEMIA. AULAS ONLINE. MORADOR DE ÁREA RUAL SEM ACESSO À INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. ABANDONO DO SEMESTRE. PAGAMENTO DA MENSALIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O aluno morador de meio rural que não dispõe de internet para assistir às aulas não se isenta de comunicar sua condição à instituição de ensino.
2. A comunicação formal de trancamento do semestre não configura medida desarrazoada, mas compatível com os princípios de probidade e boa-fé.
3. A instituição de ensino prestou aos alunos o serviço contratado, motivo pelo qual são devidas as prestações cobradas a título de mensalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.